Tribunal: STF
Processo: AI 722154
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA RESTRITA À ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO CONCLUSIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO SE AMOLDA AO INCISO III DO ART. 102 DA MAGNA CARTA. PRECEDENTES. 


Agravo regimental desprovido.